Tribunal: TJDFT
Processo: 0713782-06.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0713782-06.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRENO WESLEY COUTO PAZ CARDOSO EMBARGADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL LIRIO DO CERRADO DECISÃO Vistos, etc. Tendo em vista as medidas preventivas para a redução dos riscos de contaminação com o Novo Coronavírus – COVID 19, na forma da Portaria Conjunta n° 33, e alterações posteriores. Designo o dia 01/12/2021, quarta feira, às 15h:00min, para AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, a ser realizada pelo Juízo – por VÍDEOCONFERÊNCIA. EMBARGANTE: BRENO WESLEY COUTO PAZ CARDOSO, e-mail: brenopaz@yahoo.com.br. assistido por: DR. EDUARDO CARDOSO SANTOS SILVA OAB/DF 64575. E-mail: eduardo@catoadvogados.com.br. EMBARGADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LÍRIO DO CERRADO, representado pela síndica Maria de Fátima Oliveira Ornelas, e-mail: maria.ornelas@trf1.jus.br, assistido por: DR. HELIO PEREIRA LEITE FILHO, OAB/DF 12420. E-mail: helioleitefilho@yahoo.com.br; e DR. MARCELO GOMES DA SILVA, OAB/DF 46831, E-mail: marcellogomes.adv@gmail.com. contato@gomeselima.adv.br. Determino à Secretaria, que encaminhe a presente decisão e o link da audiência para os e-mails acima descritos: Segue o link da audiência. https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjA5MzlhZTEtNTAzNi00OTFlLTllMTItZjVmMDEyNzQ1ZTBh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dc420092-2247-4330-8f15-f9d13eebeda4%22%2c%22Oid%22%3a%221ca2c3ae-9495-4db9-a413-f4b536755ccd%22%7d I. Brasília/DF, 25 de novembro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito